Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. VÍCIO VERIFICADO E SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a condenação em honorários na segunda instância.